Tribunal: TJBA
Processo: 8028749-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028749-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES

Advogado(s)
:
JURACY RAIMUNDO CERQUEIRA DANTAS JUNIOR, CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face de Ulliana de Oliveira Fontes, alegando omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF para prequestionar a matéria, além de sustentar que os juros remuneratórios não são abusivos, pois referem-se a contrato de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, não podendo ser confundidos com aquisição de veículo.

II – Questão em discussão

Verifica-se se houve, ou não, omissão no acórdão acerca da natureza do contrato firmado entre as partes e da alegada ausência de abusividade nos juros remuneratórios, bem como se os embargos de declaração são via adequada para o prequestionamento invocado.

III – Razões de decidir

Inexistem os vícios alegados. O acórdão embargado apreciou expressamente as questões suscitadas, destacando que os juros praticados estavam muito acima da média de mercado à época da contratação. Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem meio hábil para se reformar a decisão sob o pretexto de suprir omissão inexistente. Além disso, é consolidado o entendimento de que o magistrado não está obrigado a examinar um a um todos os pontos trazidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Não se verifica, tampouco, a necessidade de imposição de multa por eventual caráter protelatório do recurso.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não caracterizados no caso concreto. O juiz não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles essenciais ao julgamento da causa.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Processo Civil, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.º 939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016, p. 220. STJ, EDcl no AgRg no RHC n.º 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019. STJ, EDROMS n.º 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.